Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-26.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704300-26.2023.8.07.0021 RECORRENTE: MAYCON MENDES ZICA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA DE FOGO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS SEM NEXO DE DEPENDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de mais de uma conduta praticada pelo réu, caracterizadora de delitos distintos e independentes, que tutelam bens jurídicos diversos e apresentam momentos consumativos diferentes, sem nexo de dependência ou subordinação entre eles, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção. 2. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. Assim, não há que se falar em desclassificação para receptação culposa. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 180, § 3o, do Código Penal, requerendo a absolvição do crime de receptação, sob o argumento de que a aquisição da arma de fogo foi meio de passagem para a execução do crime fim de porte ilegal de arma de fogo. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de receptação culposa, ante a insuficiência de provas da materialidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 180, § 3o, do Código Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto ao ônus da prova no crime de receptação, o entendimento da turma julgadora encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “quanto ao crime de receptação, incumbe à defesa comprovar que o acusado desconhecida a origem ilícita do bem adquirido para fim de declarar a sua absolvição ou a desclassificação do delito para a modalidade culposa” (AgRg no REsp n. 2.125.440/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Por sua vez, quanto à validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, o entendimento do órgão julgador também encontra-se convergente com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015